Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0714167-43.2022.8.07.0000 Embargante(s) Banco do Brasil S.A. Embargado(s) Platinum Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. e Edson Santana da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC[1], oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.